Tribunal: STF
Processo: RE 1391724
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 57) interposto em 17.03.2023 (eDOC 58) em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário do ora Agravado para o fim de restabelecer o acórdão que julgou a apelação, eis que ausente violação à cláusula de reserva de plenário (eDOC 51).



    Nas razões do presente recurso (eDOC 57), o Estado do Maranhão, ora Agravante, em preliminar, sustenta que o recurso interposto pelo Ministério Público Federal não poderia sequer ser conhecido, uma vez que “não demonstrada em preliminar formal a existência de repercussão geral que justifica e importa na apreciação do caso pelo Supremo Tribunal Federal” (eDOC 57, p. 3). 



    Desse modo, postula-se a reconsideração da decisão recorrida que deu provimento ao recurso extraordinário. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 61). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Agravante. 



    Observa-se que nas razões do recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público Federal, o qual dei provimento em decisão outrora proferida (eDOC 51), não foi preenchido um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Pois, reconsidero a decisão agravada e faço nova análise do apelo extremo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais sustenta-se tratar a controvérsia sobre “a inadequação do ato administrativo com as normas que regulam a concessão e outorga da exploração marítima portuária no país” (eDoc 16, p. 8) e não de declaração formal de inconstitucionalidade. 



    De plano, verifico a ausência de preliminar formal e de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC e 327, § 1º do RISTF. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.409.588-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 28.03.2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 1.358.178-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.06.2022). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelo Estado do Maranhão e não conheço do recurso extraordinário do Ministério Público Federal, com base no art. 932, III, do CPC, e do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Em, consequência, julgo também prejudicado o recurso de agravo interno apresentado pela União (eDOC 64, Petição nº 33.885/2023), por perda superveniente de objeto. 



    Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985),



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente